Tribunal: TJES
Processo: 5021212-52.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021212-52.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TEX COURIER S.A. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. DIREITO À REPETIÇÃO DO MONTANTE EXCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1)
Cuida-se de ação ordinária declaratória por meio da qual a sociedade empresária requerente pretende seja declarado o seu direito de não ser submetida à exigência de juros moratórios de acordo com o art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001. Para tanto, pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do referido dispositivo, sob a justificativa de que a variação dos juros e correção monetária aplicada pelo Estado do Espírito Santo é desproporcional, superando indevidamente os percentuais estabelecidos pela União (taxa Selic).

2
)
Sobre o tema, existe tese jurídica firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, no sentido de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

3
)
Considerando que a taxa Selic, até maio de 2022, se encontrava abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – ou seja, 12% (doze por cento) ao ano – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017 até maio de 2022 (quando o percentual passou a ser de 12,75% a.a. – Reunião nº 246), o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

4)
Ao contrário do postulado pela requerente, contudo, a hipótese não é de declaração de inconstitucionalidade do art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, mas tão somente de afastar a interpretação que conduza à atualização monetária em montante superior à aplicação da taxa Selic. Em outras palavras, a adoção do critério de VRTE + 1% ao mês, por si só, não é inconstitucional, desde que observada a taxa Selic como limite.

5)
Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, bem como reputar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
remessa necessária
e
apelações cíveis
interpostas pelo
Estado do Espírito Santo
(id 6303218) e por
T
ex Courier S.A.

(id 6303230) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 6303224) que, em ação ordinária ajuizada pela sociedade empresária em face do ente estatal, julgou parcialmente procedentes o pleito autoral, para “
determinar que
seja assegurado o direito da requerente para suspender a exigibilidade dos juros de mora cobrados pelo Réu
apenas naquilo que superar os fixados pela União para a

cobrança de seus créditos tributários em atraso,
devendo o réu promover a restituição, caso haja, dos valores corrigidos a maior, a contar de 01/07/2017, respeitado o prazo prescricional de cinco anos da propositura da ação
”.

Em sua peça recursal, o Estado sustenta que não se há de cogitar em abusividade dos critérios de juros de mora e correção monetária adotados para os créditos tributários pagos em atraso, visto que o VRTE é atualizado com base no IPCA, cujos valores acumulados ao longo dos anos são inferiores aos da taxa Selic.

Já a sociedade empresária, em seu apelo, aduz que a sentença foi omissa ao não apreciar o pedido declaratório negativo formulado na petição inicial, devendo ser declarada a inexistência de relação jurídico-tributária com o ente federado. Outrossim, argumentando que houve o integral acolhimento do pleito autoral, requer a condenação exclusiva do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, diante da inexistência de sucumbência recíproca.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço das apelações interpostas e passo ao exame do seu mérito. Vejamos.

Cuida-se de “ação declaratória cumulada com repetição de indébito” por meio da qual a sociedade empresária requerente,
Tex Courier S.A.
, pretende seja declarado o seu direito de não ser submetida à exigência de juros moratórios de acordo com o art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001. Para tanto, pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do referido dispositivo, sob a justificativa de que a variação dos juros e correção monetária aplicada pelo Estado do Espírito Santo é desproporcional, superando indevidamente os percentuais estabelecidos pela União (taxa Selic).

Já adianto que o caso é de simples solução, tendo em vista que, no julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que
o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

A justificativa reside no fato de o Direito Financeiro constituir matéria de competência concorrente, de modo que o índice adotado para os tributos federais serve de norma geral para os estados-membros. Assim, conquanto possam eleger seus próprios fatores de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União.

Como se sabe, a União utiliza a taxa SELIC – a qual já engloba juros de mora e correção monetária – para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que,
ao menos
a partir
abril de 2017,
apresentou índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo
, que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Deveras, considerando que a taxa Selic, até maio de 2022, se encontrava abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom
1
), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – ou seja, 12% (doze por cento) ao ano – é induvidoso que,
ao menos desde abril de 2017
até maio de 2022 (quando o percentual passou a ser de 12,75% a.a. – Reunião nº 246)
, o cálculo
do montante devido
vem sendo realizado
pelo Fisco Estadual
de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal
.

Logo, estando suficientemente demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excedeu o que seria cabível caso aplicada a taxa Selic, forçoso convir que a requerente logrou êxito em comprovar o equívoco cometido pelo fisco e, por conseguinte, possui o direito de reaver a quantia paga a maior, a qual deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, mediante realização de perícia contábil.

Com efeito, por se tratar de sentença ilíquida, há necessidade, antes da execução do título judicial, que seja devidamente aferido o exato montante pago a maior pela contribuinte, isto é, aquele que supera o valor do crédito tributário pago em atraso corrigido pela taxa Selic.

Ao contrário do postulado pela requerente, contudo, a hipótese não é de declaração de inconstitucionalidade do art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, mas tão somente de afastar a interpretação que conduza à atualização monetária em montante superior à aplicação da taxa Selic. Em outras palavras, a adoção do critério de VRTE + 1% ao mês, por si só, não é inconstitucional, desde que observada a taxa Selic como limite.

Basta, pois, que seja decotado o excesso cobrado, com a respectiva repetição do indébito, sem necessidade de declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo. Até mesmo porque a requerente carece de legitimidade ativa para postular a declaração de inconstitucionalidade de norma – o rol de legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade é taxativo –, somente o podendo fazê-lo como causa de pedir. É dizer, a presente ação ordinária não pode ser utilizada como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional do art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001.

Justamente por isso, não se há de cogitar em omissão da sentença que, embora tenha acolhido o pleito autoral, deixou de declarar a inconstitucionalidade da aludida norma. O magistrado, de maneira escorreita, julgou parcialmente procedentes os pedidos para assegurar o direito da requerente de não recolher o montante referente aos juros de mora que supere os percentuais fixados pela União, determinando, ainda, que o ente federado promova a restituição dos valores corrigidos a maior, observada a prescrição quinquenal.

Igualmente não merece prosperar a tese da sociedade empresária apelante no sentido de que não sucumbiu na demanda, visto que postulou a suspensão total dos juros de mora cobrados pelo fisco estadual, mas o provimento jurisdicional, acertadamente, se restringe à quantia que exceda o limite da exigência imposta pela União. Por isso, consoante bem observado pela Instância Primeva, a hipótese é, em verdade, de sucumbência mínima do requerido.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
das apelações cíveis e
lhes nego provimento
. Outrossim, reputo
prejudicad
a
a

remessa necessária.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, visto que o percentual referente à verba honorária somente será fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

1
Conforme se pode verificar do histórico da taxa básica de juros, fornecido pelo Banco Central do Brasil. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros> Acesso em: 05.07.2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto da Relatoria.